Tribunal: TJDFT
Processo: 0711944-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711944-80.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GESILANE DOS SANTOS SILVA APELADO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Gesilane dos Santos Silva contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que acolheu a impugnação apresentada pela ora apelada e extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do adimplemento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID no 64977379). 2. Verifica-se que o intuito do recurso é, em suma, a correção dos cálculos dos honorários advocatícios apresentados pela parte executada. A apelante impugna o depósito judicial dos honorários ao fundamento de que não satisfaz a execução e pede a homologação da planilha de cálculo apresentada pelo exequente, com atualização até o efetivo pagamento. 3. Não houve o recolhimento do preparo. 4. Todavia, vale rememorar que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao patrono da parte, conforme art. 23 do Estatuto da OAB e arts. 85, §§ 14 e 18, do CPC. Logo, devem ser pleiteados em nome do próprio advogado. 5. Anoto que foi determinada a emenda à inicial do cumprimento de sentença com a alteração do polo ativo para fazer constar o patrono da autora, a quem foi determinado o recolhimento das custas processuais (ID no 64977359). A determinação foi cumprida nos IDs no 64977361 a no 64977363. 6. Diante disso, intime-se o advogado, Dr. Rafael Matos Gobira, OAB/DF no 68035, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo ativo do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC e do art. 87, § 1o, do RITJDFT, bem como recolher o preparo, conforme disciplina o art. 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento. 7. Faculto ao advogado que, no mesmo prazo, apresente pedido de gratuidade de justiça, o qual deverá ser instruído com os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; os 3 (três) últimos extratos bancários de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; a relação de processos em que atua como advogado e outros documentos atualizados que possam demonstrar a necessidade de concessão do benefício, sob pena de indeferimento. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro